Tribunal: TJMT
Processo: 0111966-63.2015.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0111966-63.2015.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (AGRAVANTE), MAIZA MEDEIROS - CPF: 265.865.681-53 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), FLAVIA FATIMA BATTISTETTI BALDO - CPF: 011.623.171-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (AR 2340 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018).

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que o STF determinou a aplicação do Tema 660 (inexistência de repercussão geral). (ids. 118229969 e 114781453).

A agravante aduz que:
“(...) que a Suprema Corte determinou a remessa dos autos a essa Corte para que se aprecia a coisa julgada, em razão do Tema 660 do STF, ou seja, competência do STJ. Coisa julgada que, encontra claramente comprovada as fls. 289 a 291 do processo Físico. Comprovação que se faz na decisão do 5o Juizado Especial anexo. Decisão que, extinguiu os autos de anulação de adjudicação que trata da mesma matéria proposta na ação de anulação motivo do presente recurso. (Coisa Julgada)”.

Aduz, também, que:
(...) Neste sentido, ou seja, por se tratar de coisa julgada que fere diretamente a Constituição Federal em seu artigo 5o inciso XXXVI, requer-se a apreciação do Juízo de Retratação, previsto no inciso II do artigo 1.030 da lei 13.256 de 2.016 destacado pelo STF no tema 660 daquela Corte”.

Requer:
“(...) 1) Seja reformada a decisão agravada que, apenas negou seguimento ao recurso extraordinário, sem apreciar o tema da coisa julgada apontada nesse recurso, com fundamento no artigo 1.030 da lei 13.256 de 2016 em seu inciso II, que trata do Juízo de Retratação. Determinando se tratar de coisa julgada os autos de apelação apenso, decisão que tem previsto na decisão do STF que remeteu os autos a essa Corte para apreciar o tema. 2) No mérito determinar a nulidade do acordão nos autos de apelação em apenso. E a extinção dos autos de anulação de adjudicação, em nome da Coisa Julgada. 3) Seja condenada a requerida as custas processuais e honorários advocatícios e eventuais perdas e danos previstos na exordial de anulação de adjudicação. (...)”.

Recurso tempestivo (id. 118236468)

Contrarrazões (id. 121702450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral. Confira-se:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do decisum, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“Agravo interno em ação rescisória. 2. Direito Processual Civil. 3. Ilegitimidade para a propositura da demanda. Declaração incidental de constitucionalidade em processo submetido à sistemática da repercussão geral. Não participação no feito de origem. Ausência de interesse jurídico. Reflexos meramente econômicos.
4. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Princípio da dialeticidade. Violação do §1o do art. 1.021 do CPC/2015.
6. Agravo regimental a que se nega provimento. 7. Votação, acaso unânime. Multa de cinco por cento do valor atualizado da causa (§ 4o do art. 1.021 do CPC)”.
(AR 2340 AgR, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2018 PUBLIC 25-04-2018). (g.n)

“EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XV, E 39, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República
. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,se unânime a votação”.
(ARE 1116020 AgR, Relator(a):

Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 10/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018). (g.n)

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno proposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de repercussão geral, é imprescindível que se demonstre que o recurso
Leading Case
utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

A decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em repercussão geral identificado sob o Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT), consoante se verifica do decisum,
in verbis
:

“(...)
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)

A parte recorrente alega violação ao artigo 5o, XXXVI, da CF, sob a assertiva de que o acórdão recorrido violou a coisa julgada.

Aduz que: “Não é demais lembrar novamente que desde a inicial da Ação da Ação Declaratória de inexistência de Acordão, ora atacada, está permeada da expressão "transitada em julgado". Coisa julgada é uma expressão usada para uma decisão judicial da qual não se pode mais recorrer, seja porque já passou por todos os recursos possíveis, seja porque o prazo para recorrer terminou ou por acordo homologado por sentença entre as partes”.

No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do reconhecimento da inexistência de repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no paradigma ARE 748371 RG/MT (Tema 660),
nego seguimento
ao recurso extraordinário pela sistemática de precedentes qualificados.

A título de observação verifica-se que na decisão de admissibilidade o recurso especial foi inadmitido, e interposto Agravo ao STJ, este não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão de id. 104415987.

Publique-se. Cumpra-se.

Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça”
(id. 114781453).

No entanto, a parte agravante não demonstra que o
Leading Case
- Tema 660 -, utilizado como fundamento, não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento superado.

Diante desse quadro, houve violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, mas apenas reiteradas as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022